Tribunal: TJSP
Processo: 0000605-78.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000681468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000605-78.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JAEDSON ELIAS SILVIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, Des. Poças
Leitão, que dava parcial provimento ao recurso para reconhecer a modalidade tentada e
declara. Acórdão com o Revisor, Des. Willian Campos. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WILLIAN CAMPOS,
vencedor, POÇAS LEITÃO, vencido, RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente).
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0000605-78.2018.8.26.0530
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 1a VARA CRIMINAL
JUIZ(A) SENTENCIANTE: GUARACY SIBILLE LEITE
APELANTE: JAEDSON ELIAS SILVIANO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
V O T O No 53.596
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 192/197, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal
promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face JAEDSON ELIAS SILVIANO DA SILVA
para condená-lo às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, por incurso no artigo
157, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu por sua absolvição, alegando, em
síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, espera a desclassificação para o
crime de furto ou para a figura tentada, a fixação de desconto inicial mais brando e a
detração penal (fls. 205/213).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 225/229), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso (fls. 241/244).
O presente apelo foi distribuído livremente ao e.
Desembargador Poças Leitão (fls. 236), o qual, em suas razões de decidir, dava
parcial provimento ao recurso para reconhecer a modalidade tentada. Contudo, com a
devida vênia, a douta maioria diverge do e. relator sorteado para negar provimento ao
recurso.
É o relatório.
Trata-se de julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora designado para o acórdão, porque o Relator
sorteado ficou parcialmente vencido, forçoso reconhecer que não há qualquer
divergência quanto à manutenção do decreto condenatório em relação ao crime de
roubo, nos termos do voto do e. Des. Poças Leitão, que bem apreciou a questão,
conforme abaixo transcrito:
“(...) A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o conjunto probatório
produzido que, realmente, o compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos autos de prisão em
flagrante, de exibição, apreensão e entrega, avaliação indireta, pelo boletim de ocorrência,
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Exsurge dos autos que o apelante, mediante violência física consistente em chave
de pescoço e soco, teria subtraído para si um celular LG/K102, avaliado em R$ 629,103,
pertencente à vítima Andressa Catarina de Souza.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem apresentar versão
apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo, pois, que a prova colhida sob o crivo do
contraditório o compromete de maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Marcelo Rotirotti Angelin e Tiago
Martins Lavesso asseveraram, em depoimentos harmônicos que, na data dos fatos, o COPOM
irradiou a informação do delito em apreço. No local, os milicianos encontraram o réu já detido
por populares, que presenciaram os fatos e lograram êxito em detê-lo, após tentativa de fuga.
Em revista pessoal, foi localizado, em sua posse, mais especificamente em sua cintura, a res
furtiva da vítima, que reconheceu não somente o objeto subtraído, mas também o acusado
como sendo o autor do delito em tela. A ofendida relatou aos agentes públicos que o réu, após
lhe dar uma “chave de braço” no pescoço e, na sequência, um soco em seu peito, subtraiu seu
aparelho celular e evadiu-se. Assim, foi ele detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes públicos, especialmente
quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a realização de
repressão criminal devem ser aceitos quando se prestam a dar conta da
tarefa realizada, inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser rechaçados se
comprovado que houve falseamento da verdade ou que estão em
desconformidade com o restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5

Itapecerica da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004 V.U.)
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito de roubo, tal como se
deu, era medida que realmente se impunha, não havendo que se cogitar de insuficiência
probatória, tampouco de desclassificação dos fatos para o delito de furto, porquanto a
subtração da res furtiva se deu mediante o emprego de violência física (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, com a devida vênia ao entendimento
divergente, não é o caso de reconhecimento da tentativa, pois o roubo se consuma no
momento da inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça e ainda
que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Ademais, o conatus não está relacionado à apreensão da res
ou à ausência de prejuízo à vítima, mas com a disponibilidade do bem por aquele que
o possuiu injustamente, exatamente como ocorreu no caso em tela.
Cabe lembrar que, após empregar violência contra a vítima, o
acusado conseguiu inverter a posse do bem e empreender fuga em poder dele,
somente tendo a res furtiva sido recuperada em razão da rápida atuação de
populares, que o detiveram já há alguns metros de distância, e dos agentes da lei,
que encontraram em poder dele o celular subtraído.
Nesse sentido pacificou entendimento o C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive com a edição da Súmula no 582: “Súmula 582 - Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (Súmula 582,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).
Deste modo, o conjunto de provas colhido nos autos era
nítido e seguro para demonstrar a prática do crime de roubo consumado, pelo que
inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório.
No que toca à dosimetria das reprimendas, inviável qualquer
abrandamento.
Com efeito, basilar foi fixada no piso legal e, ante a
comprovada reincidência (fls. 74/75), agravada em 1/6, resultando a pena definitiva, à
míngua de outras modificadoras, em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, o magistrado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quo, ponderando a reincidência do réu e a detração do tempo de prisão cautelar
(artigo 387, §2o, do Código Penal), já impôs o desconto inicial semiaberto, pelo
incabível maior arrefecimento, a teor do artigo 33, §2o, 'b', do estatuto repressor.
Pelos mesmos motivos, e diante do quantum total da pena
aplicado, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos.
WILLIAN CAMPOS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO, EM PARTE
VOTO No 42.749 (Relator sorteado, vencido)
APELAÇÃO No 0000605-78.2018 Ribeirão Preto
APELANTE: JAEDSON ELIAS SILVIANO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Com a devida vênia da douta maioria, fiquei parcialmente
vencido, pois, pelo meu voto, mantendo a condenação, reconhecia a
tentativa.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição, apreensão e entrega,
avaliação indireta, pelo boletim de ocorrência, documentos encartados
aos autos, bem como pela prova oral produzida em Juízo.
E a autoria, igualmente, é incontestável.
Exsurge dos autos que o apelante, mediante violência física
consistente em chave de pescoço e soco, teria subtraído para si um
celular LG/K102, avaliado em R$ 629,103, pertencente à vítima
Andressa Catarina de Souza.
O réu, em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia, sem
apresentar versão apta a ilidir a reputação que recai sobre si. É certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois, que a prova colhida sob o crivo do contraditório o compromete de
maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, os policiais militares Marcelo Rotirotti
Angelin e Tiago Martins Lavesso asseveraram, em depoimentos
harmônicos que, na data dos fatos, o COPOM irradiou a informação do
delito em apreço. No local, os milicianos encontraram o réu já detido
por populares, que presenciaram os fatos e lograram êxito em detê-lo,
após tentativa de fuga. Em revista pessoal, foi localizado, em sua
posse, mais especificamente em sua cintura, a res furtiva da vítima,
que reconheceu não somente o objeto subtraído, mas também o
acusado como sendo o autor do delito em tela. A ofendida relatou aos
agentes públicos que o réu, após lhe dar uma “chave de braço” no
pescoço e, na sequência, um soco em seu peito, subtraiu seu aparelho
celular e evadiu-se. Assim, foi ele detido e encaminhado à Delegacia
de Polícia.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para
a realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)
Vê-se, então, que a condenação do réu pela prática do delito
de roubo, tal como se deu, era medida que realmente se impunha, não
havendo que se cogitar de insuficiência probatória, tampouco de
desclassificação dos fatos para o delito de furto, porquanto a subtração
da res furtiva se deu mediante o emprego de violência física.
No entanto, o crime não se consumou, haja vista que o réu
não logrou manter a posse da “res”, ainda que por pouco momento, de
forma tranquila e indisputada. Com efeito, o acusado foi detido por
populares, que presenciaram os fatos, imediatamente após se evadir
na posse da res furtiva. Na sequência, chegaram os policiais militares,
que o levaram à Delegacia de Polícia.
Sempre com o máximo respeito a quem pensa de forma
diferente, de rigor que se diga que não se pode confundir perda da
posse com lesão patrimonial definitiva.
Quando o agente arrebata a coisa das mãos da vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subtraindo-a, por óbvio que ela perdeu a posse. Consumou-se a perda
da posse. Sobre isso não há dúvida. Ocorre, porém, que o mesmo não
se pode dizer quanto à lesão patrimonial que houve, mas que ainda
não se terá tornado definitiva se o agente não teve a posse tranquila e
indisputada da “res”, ainda que por alguns momentos, e se a vítima
não chegou a perder, por completo, a disponibilidade do seu bem.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
Se, por exemplo, o agente aborda a vítima na rua e, sob
grave ameaça ou com violência física, toma para si ou exige a entrega
do aparelho celular, e ela, atendendo a exigência, estará perdendo a
posse da “res”. Consumou-se, nesse passo, a perda da posse. Mas
um policial que estava por perto e presenciou a prática do delito, de
imediato intervindo, dominando e detendo o ladrão, claro está que o
patrimônio do ofendido foi duramente atingido, mas não em definitivo,
pois a vítima não perdeu a total disponibilidade da “res furtiva” e, sendo
assim, o seu patrimônio só experimentou lesão temporária, ou seja,
não se consumou.
É claro que se o agente, procedendo da mesma maneira
como retro descrita, mas não logrando ainda tirar o objeto que está em
poder da vítima, ou porque não houve tempo suficiente diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imediata intervenção policial, ou porque aquela esboçou pequena e
momentânea reação, é claro, é óbvio, que não chegou a haver a perda
da posse para o ladrão, o qual, porém, com sua conduta, ameaçou,
seriamente, o patrimônio do ofendido, desde que inequívoca sua
intenção de subtrair o bem.
Houve, pois, sem dúvida, evidente tentativa de furto ou de
roubo, a significar que a não perda da posse terá havido, nesse
passo, ao gosto dos civilistas, mera turbação não descaracteriza a
prática do delito patrimonial, embora tentado.
Levar-se-á em conta, a propósito, tão-só para efeito do
cálculo do aumento ou diminuição da pena a ser aplicada, o “iter
ciminis” percorrido. Quanto mais extenso este, menor será a redução
da reprimenda; quanto mais próximo do início da execução do crime,
maior será o redutor.
Só não será reduzida a pena nos termos do artigo 14, inciso
II, do Código Penal se o crime se consumou.
Verificar-se-á, para tanto, consoante exposto, se a vítima
perdeu a plena disponibilidade da coisa, e quando o agente manteve a
posse de forma tranquila e indisputada do bem, ainda que por pouco
tempo.
Sim, porque o ofendido, ao perder a posse da “res”, e vendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o agente se afastar, de imediato aponta-o a um policial que está ali, o
qual sai em perseguição ao gatuno, ocorreu a tentativa. A vítima
poderá, a esta altura, tê-lo até perdido de vista, mas o policial não, pois
está perseguindo o ladrão, agora em nome daquela.
Vê-se, pois, que a consumação da perda da posse não
significa, sempre, a consumação do crime de furto ou de roubo.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência, esta,
tanto do Colendo Supremo Tribunal Federal, como do Superior
Tribunal de Justiça e, ainda, dos demais Tribunais pátrios, Federais e
Estaduais.
“O delito de roubo, tal como o de furto,
somente se consuma quando a coisa sai da esfera de
vigilância da vítima, e o sujeito ativo tem a posse
tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo.” (Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito
Penal II. Pág. 211. Ed. Atlas 29a Edição).
“Considera-se consumado o roubo se o
agente, ainda que por breve momento, conseguir retirar a
coisa da esfera de vigilante observação da vítima' (STJ
RE
Rel. Carlos Thibau
RT 665/343 e RJD 9/299)”
(“Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial”, de
Alberto Silva Franco e outros eminentes autores, Editora
Revista dos Tribunais, 6a edição, p. 2.479). “O roubo
consuma-se quando o agente, mediante violência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave ameaça, consegue retirar a coisa da esfera de
vigilância da vítima” (STF HC Rel. Carlos Velloso
RT 705/429)” (“op.cit.”, p. 2.480).
"HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
TENTADO OU CONSUMADO. CONTROVÉRSIA. Ainda
que o agente tenha se apossado da res, subtraída sob a
ameaça de arma de brinquedo, é de se reconhecer o
crime tentado, e não o consumado, considerada a
particularidade de ter sido ele a todo tempo monitorado
por policiais que se encontravam no cenário do crime.
Hipótese em que o paciente subtraiu um passe de
ônibus, o qual, com a ação dos policiais, foi restituído
imediatamente à vítima. Ordem concedida." (STF - HC no
88.259/SP, Min. Eros Grau, 2a Turma, v. u., DJ de
26.05.2006).
“PENAL
RECURSO ESPECIAL
ROUBO

SUBTRAÇÃO DA RES FURTIVA, SEGUIDA DE PRISÃO
EM FLAGRANTE CRIME TENTADO. - O crime de roubo
consuma-se no momento em que o assaltante realiza a
plena subtração da “res furtiva”, afastando-a do campo
de vigilância da vítima, mesmo que depois venha a ser
preso em flagrante presumido. Na hipótese em que o
agente do crime não teve, em nenhum momento, a posse
tranquila dos bens, pois foi preso logo em seguida à
prática do delito, houve apenas tentativa. Recurso
especial conhecido e desprovido.” (STJ
RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
337124/SP
6a Turma
j. 20.11.2001
Rel. Ministro
Vicente Leal).
"No roubo, para configurar a consumação,
necessário se faz, além do constrangimento ilegal
(violência ou grave ameaça à pessoa), a subtração da
coisa, ou seja, retirá-la da esfera de proteção do
interessado. Acontecerá quando o agente conseguir
ainda que por pouco tempo, retirá-la da vigilância da
vítima" (STJ - RE 78.434, rei. Vicente Cernicchiaro, DJU
17.03.97, p. 7.561).
“Considera-se consumado o roubo se o
agente, ainda que por breve momento, conseguir retirar a
coisa da esfera de vigilante observação da vítima.
Recurso conhecido e provido”. (Rec. Esp. no 1251 - Rel.
Ministro Carlos Thibau - RJDTACRIM - Vol.9 - pág. 299).
“Roubo - Ausência de posse tranquila da "res"
- Apelação parcialmente provida para reconhecer a
tentativa e reduzir as penas. (TJSP
Apel. Crim.
990.09.283788-5,
Rel.
David
Haddad,
data
julg.
11/11/2010).
É imperioso, portanto, o reconhecimento da tentativa, com a
consequente redução da pena.
A base foi fixada corretamente no mínimo legal, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.
87), escorreita a majoração da pena em um sexto (1/6), o que fica
mantida. Na terceira fase, pela tentativa, reconhecida nesta
oportunidade, tem-se que o crime por muito pouco não se consumou,
tendo em vista que o apelante quase obteve êxito na fuga. Foi ele
preso em flagrante, quando tentavam se evadir na posse da res furtiva,
após ser detido por populares que presenciaram os fatos, razão pela
qual a redução da pena no patamar de um terço (1/3) é medida que se
impõe, por ser o mais justo e adequado ao caso em testilha.
Assim, a pena finaliza em três (03) anos, um (01) mês e dez
(10) dias de reclusão, e sete (07) dias-multa, no valor mínimo unitário.
Sendo assim, pelo meu voto, dava parcial provimento ao
apelo para desclassificar o fato para roubo tentado, fixando-se a pena
em pena em três (03) anos, um (01) mês e dez (10) dias de reclusão, e
sete (07) dias-multa.
No mais, acompanhei a douta maioria.
POÇAS LEITÃO
Relator, vencido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
WILLIAN ROBERTO DE CAMPOS
1232B4A4
6
14
Declarações
de Votos
FABIO POCAS LEITAO
13035C39
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000605-78.2018.8.26.0530 e o código de confirmação da tabela acima.